Tribunal: TJMT
Processo: 1004417-04.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004417-04.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), TERCIO LACERDA DE ALMEIDA - CPF: 078.506.461-34 (APELADO), THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – CONTRATAÇÕES BANCÁRIAS EM CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não configura violação ao princípio da dialeticidade quando a parte recorrente
indica de forma clara os motivos pelos quais se insurge contra a decisão impugnada.

Cumpre ao requerido comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida (art. 373, II, do CPC).

As quantias descontadas indevidamente a título de operações realizadas no cartão de crédito do consumidor são restituídas na forma simples quando não evidenciada a má-fé.

Embora a situação enfrentada possa acarretar desconforto ao consumidor, tal circunstância não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não configura lesão à honra ou violação à dignidade humana, máxime porque não resultou em descontos de proventos de aposentadoria do demandante ou na inscrição indevida do seu nome em órgãos restritivos de crédito.

Com a alteração na condenação, a sucumbência deve ser redimensionada.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1004417-04.2022.8.11.0041

APELANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO: TÉRCIO LACERDA DE ALMEIDA

Proc. referência
: Ação Declaratória e Indenizatória n. 1004417-04.2022.8.11.0041 - 6a Vara Cível de Cuiabá.

RELATÓRIO

Apelação
interposta por Banco do Brasil S.A.

AÇÃO
: Declaratória e Indenizatória ajuizada por Tércio Lacerda de Almeida em desfavor do Banco do Brasil S.A.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Cuiabá)
julgou procedentes
os pedidos da demanda para:
a)
ratificar a tutela de urgência deferida;
b)
declarar a inexigibilidade do empréstimo e das operações contestadas realizadas no cartão de crédito do autor, assim como das tarifas, juros e encargos relacionados às operações;
c)
condenar o requerido ao pagamento, a título de danos materiais, do montante de R$15.000,00 (quinze mil reais), com correção monetária desde a data do desembolso e juros de mora a partir da citação;
d)
a reembolsar em dobro, as quantias descontadas a título das operações realizadas no cartão de crédito do autor, valor apurado em liquidação de sentença, com correção monetária desde a data do desembolso de cada parcela e juros de mora a partir da citação;
e)
condenar o requerido ao pagamento, a título de danos morais, a quantia de R$10.000,000 (dez mil reais), com juros de mora desde a citação e atualização monetária desde a data do arbitramento e
f)
condenar o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

APELO
: sustenta, que o golpe do qual o autor foi vítima não pode ser reputado como fortuito interno, que o demandante, ao receber suposto SMS/ligação de pretenso funcionário do banco e informar os dados da conta bancária, seguiu as suas orientações para liberação de senha QRCODE.

Alega que a operação foi contratada via autoatendimento mobile, sem sua ingerência, que as operações contestadas somente foram autorizadas em virtude da validação de todas as etapas de segurança que foram efetivadas pelo próprio autor portando a senha pessoal e cartão no caixa eletrônico, com posterior envio de imagem sigilosa para terceiro, bem assim que o apelado omite dolosamente a sua participação ativa na concretização da fraude, com o intuito de obter vantagem indevida.

Aduz que não há nexo de causalidade entre o comportamento que causou danos e a atividade desenvolvida pelo banco e, por isso, inexiste o dever de restituir os valores relativos às transações contestadas, porquanto ocorreu verdadeiro fortuito externo, o que causa a extinção do nexo causal.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença e reconhecida a culpa exclusiva da vítima e/ou fato de terceiro, a fim de afastar as condenações, subsidiariamente, requer o reconhecimento da culpa concorrente do autor no evento danoso, bem como afastar o dano moral ou minorar o seu valor.

CONTRARRAZÕES
: apresentadas no Id. 192021239.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber se comporta reforma a sentença para julgar improcedente a ação, a fim de afastar a falha na prestação do serviço da instituição financeira requerida apelante e declarar a legalidade do empréstimo e as transações realizadas no cartão de crédito do autor apelado e, por conseguinte, afastar as condenações impostas ao recorrente.

A lide advém do fato de que o autor, no dia 04/02/2022 foi surpreendido com uma ligação de sua gerente informando que teria sido vítima de fraude, que terceiros autorizaram que outro aparelho eletrônico (desconhecido) efetuasse operações bancárias, passando-se por ele, autor.

Narra a inicial que no dia 03/02/2022 os falsários realizaram o pagamento de um boleto bancário da “PagSeguro Internet S.A.” no valor de R$ 15.000,00, posteriormente, contraíram um empréstimo de R$ 130.152,63, convencionado o pagamento em 72 parcelas de R$ 6.099,53. Após o empréstimo, imediatamente transferiram para “LUCIANE VIOLENTA N” (desconhecida) o valor máximo permitido de R$ 50.000,00, que depois desta transferência, o falsário ficou impossibilitado de movimentar a conta corrente por ter esgotado o limite diário de operação e, como de praxe, o Banco investiu, de forma automática, o saldo remanescente para seu outro fundo bancário, denominado “BB RF Mais Automático”.

Consta ainda da inicial que depois de tomar conhecimento da fraude, o autor contestou os gastos com a instituição financeira, tranquilizando-se, porque achou que o Banco tomaria as providências cabíveis para lhe desonerar, contudo, no dia 09/02/2022, foi informado de que sua contestação não foi aceita, que deveria arcar com os débitos da fraude, bem assim que, em 11/02/2022, notou que haviam sido realizadas também diversas compras em seu cartão de crédito, que totalizam o valor de R$ 79.798,00, além do fato de que o banco cobrou taxas e tarifas e juros de tais compras realizadas pelos falsários.

A sentença julgou procedentes os pedidos da demanda por considerar que houve falha na prestação do serviço bancário.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor (Súmulas 297 e 479 do ST). Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista (artigos 6o, VIII e 14, §3o, II), como aplicado pela sentença.

De início, não prospera a alegação de violação ao princípio da
dialeticidade
do recurso, porquanto, no caso, o recorrente indicou de forma clara os motivos pelos quais se insurge contra a decisão.

No mais, o art. 373, inciso I, do CPC, enuncia que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, o que foi cumprido neste caso, já que demonstrados as transações realizados na conta bancária, com a juntada dos extratos.

Ressalta-se, os documentos comprovam que foram realizadas operações bancárias na conta do autor apelado, verifica-se que no dia 03/02/2022 foi realizado um pagamento de boleto bancário da “PagSeguro Internet S.A.” no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), bem assim que no dia 04/02/2022 foi feita uma transação bancária “Contratação BB Crédito Automático”, no valor de R$130.152,63 e, nesse mesmo dia (04/02/2022), foi realizado um TED (Transferência Eletrônica Disponível), no valor de R$50.0000,00, para LUCIANE VIOLETA N (tida por desconhecida), e, ainda, que a quantia de R$79.689,16, tida como remanescente do empréstimo, foi transferida para a aplicação financeira denominada “BB RF Mais Automático”, foram também realizadas 8 (oito) compras no cartão de crédito, cujos valores ficaram em torno de R$9.980,00 cada (Id. 192021155 – págs.1-3).

O apelante, por sua vez, anexou cópia apócrifa do suposto contrato de empréstimo. Dessa maneira, não atendeu ao comando do inciso II do citado artigo 373 do CPC.

Nesse sentido, a sentença consignou:

Não obstante a irresignação do banco requerido, que sustenta a legalidade da contratação, razão não lhe assiste. Resta claro que a parte requerida não se desincumbiu do ônus que lhe competia, vez que acostou aos autos, intempestivamente, apenas um suposto contrato cuja validade não foi comprovada, porquanto sem assinatura da parte autora (ID 82647055).

Anota-se que a parte requerida argumenta, não em contestação, mas em sua manifestação de ID 82647053, que a parte autora teria recebido um SMS e fornecido uma captura de tela com o QR Code para liberação de conta, enviando-o para terceiros. Todavia, trata-se de mera argumentação, considerando que a requerida nada comprova sobre o fato.

Nessa toada, deve ser declarada a inexistência do negócio jurídico, assim como a ilegalidade dos descontos advindos do contrato de empréstimo, ante a ausência de comprovação de sua regularidade. Com relação às operações realizadas em seu cartão de crédito, resta caracterizado o defeito na prestação de serviços da requerida, consubstanciado na falha de segurança das informações da parte autora.

Pontua-se a falta de cuidado da instituição financeira, que não trouxe aos autos qualquer prova com o condão de eximir a responsabilidade civil da requerida. Assim, havendo falha na prestação de serviço nasce também o dever de indenizar, vez que a responsabilidade civil da instituição financeira, neste caso, é objetiva, conforme Súmula 479 do STJ.

Quanto à juntada de documentos após a contestação e em sede de recurso, bem assim a arguição de culpa exclusiva da vítima, ambos se mostram extemporâneos, o que enseja o não conhecimento, diante da preclusão e inovação.

Realça-se, ademais, em que pese o requerido apelante alegar que o empréstimo tenha sido contratado em terminal eletrônico mediante utilização de cartão e senha pessoal, tal fato não afasta a possibilidade de ocorrência de fraude, máxime por se tratar de pessoa idosa.

Assim, incumbia ao banco requerido demonstrar que o empréstimo foi devidamente contratado pela parte autora, aqui apelada, o que não se verificou no caso.

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATAÇÃO DE MÚTUO EM TERMINAL ELETRÔNICO,COM USO DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP E INSERÇÃO DE SENHA PESSOAL. NÃO RECONHECIMENTO PELO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE FRAUDE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA OPERAÇÃO PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DO INDEVIDAMENTE DESCONTADO. AUSÊNCIA DE MÁ FÉ. RESTITUIÇÃO SIMPLES. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1.
O fato de o empréstimo consignado ter sido contratado em terminal eletrônico, mediante inserção de cartão munido de chip e digitação de senha pessoal e secreta, não afasta de forma absoluta a possibilidade de ocorrência de fraude, notadamente em vista do mecanismo popularmente conhecido como "chupa-cabra". 2. Tratando-se de relação de consumo, compete à instituição financeira demonstrar que o empréstimo foi regularmente contratado pelo consumidor, apresentando por exemplo, imagens do circuito interno de TV ou do próprio terminal, e laudo indicando que a operação foi efetuada por cartão original. Ademais, compete ao réu provar fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor.
3. A restituição em dobro depende da comprovação da má fé do fornecedor, o que não se mostra configurada quando a contratação de crédito consignado a princípio se mostra regular e os descontos da aposentadoria do consumidor são efetuados sem contestação ao longo de 3 anos. Não estando presente a má fé, a restituição do indevidamente cobrado deve ser realizada na forma simples. 4. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença parcialmente reformada. (Acórdão 1133550, 07049728020178070009, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/10/2018, publicado no DJE: 31/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n)

RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos morais e materiais - Empréstimo pessoal e respectivo saque havidos na conta corrente do autor -
Celebração de contrato em terminal de autoatendimento não reconhecida pelo requerente - Recorrido que elaborou boletim de ocorrência para resguardo dos seus direitos e não obteve êxito ao tentar resolver a questão administrativamente - Réu que sequer aventou a possibilidade de apresentar as imagens do sistema de vigilância a fim de apurar quem teria realizado as transações - Incumbia ao banco trazer provas robustas da legitimidade das operações financeiras impugnadas pela parte autora, ainda que argumente a infalibilidade e segurança de seu sistema, no entanto, não o fez
- A forma como são realizadas tais transações envolve risco, que não pode ser transferido ao correntista, e deve o réu responsabilizar-se pelo ressarcimento dos valores, bem como pela reparação moral oriunda da privação indevida do dinheiro debitado da conta do autor - Falha na prestação do serviço - Responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ) - Deve o banco responsabilizar-se pelo ressarcimento dos valores - Subtração total de R$ 1.092,00, quando a renda mensal do requerente era de apenas R$ 2.174,00, impedindo-o de arcar com suas despesas básicas - Indenização por danos morais mantida em R$ 5.000,00, porquanto não é exagerada e nem desproporcional aos danos sofridos - Precedentes que inclusive fixam montantes superiores - Sentença de procedência parcial mantida - Recurso desprovido, com majoração dos honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da condenação (art. 85, § 11, do NCPC).” (TJSP; Apelação Cível 1002044-73.2018.8.26.0606; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Suzano - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 14/10/2019; Data de Registro: 14/10/2019) (g.n)

Dessa forma, não comprovada a validade da contratação, a rescisão do contrato com a declaração da inexistência do débito são medidas cabíveis como determinadas pela sentença, que não comporta reparos, nesse ponto.

Por outro lado, a restituição das quantias descontadas a título das operações realizadas no cartão de crédito do autor apelado deve ser na forma simples, porquanto não constatada a má-fé do apelante (art. 42, parágrafo único, do CDC).

No que diz respeito ao dever de indenizar, incumbe à parte autora demonstrar o abalo moral sofrido, contudo, não se verifica qualquer comprovação de dano. Embora a situação enfrentada possa acarretar desconforto ao consumidor, tal circunstância não ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, que não configura lesão à honra ou violação à dignidade humana, máxime porque não resultou em descontos de valores nos proventos de sua aposentadoria ou em inscrição indevida do seu nome em órgãos restritivos de crédito.

Por derradeiro, com o parcial provimento do recurso, para determinar a restituição simples e afastar o dano moral, faz-se necessário o redimensionamento da sucumbência.

Posto isso,
dá-se parcial provimento

ao Recurso
para determinar a restituição do indébito na forma simples e afastar a condenação por dano moral. Altera-se a distribuição da sucumbência para condenar ambas as partes ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, à proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma delas, ressalvado o fato de que ficam suspensos para o autor apelado, em razão de ser beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024